Tribunal: STF
Processo: HC 224737
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.